Tribunal: TJPA
Processo: 0810493-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810493-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DE BRITO PORTO

AGRAVADO: EVILENE ALMEIDA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810493-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VINICIUS DE BRITO PORTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NOLAM MAGALHAES DE OLIVEIRA - PA25192-E

AGRAVADO: EVILENE ALMEIDA DA COSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – REFORMA – DÚVIDAS RELACIONADAS A PRÓPRIA GRAVIDEZ DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido interposto por
VINICIUS DE BRITO PORTO
, em face do interlocutório proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Alimentos Gravídicos (proc. n. 0804756-93.2023.814.0051), ajuizada pela ora agravada
EVILENE ALMEIDA DA COSTA
, fixou alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo em favor do(a) menor.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a recorrida não estaria grávida, salientando que a mesma teria falsificado os exames apresentados nos autos de origem.

Afirma que a ausência injustificada da agravada em audiência comprovaria a inexistência de gravidez, o que afasta a imposição ao pagamento dos alimentos fixados na decisão recorrida.

Dessa forma, requer a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 15038453).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 15551847.

O Ministério Público exarou Parecer pelo conhecimento e Provimento do recurso manejado (ID 15657918).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na possibilidade de modificação do entendimento firmado pelo juízo a quo quanto ao arbitramento de alimentos gravídicos em favor da recorrida, sob a alegação de que existe dúvida sobre o próprio estado de gravidez da mesma.

In casu
, observa-se, pelo menos nesse momento processual, indícios de que a gravidez, de fato, seja inexistente, a exemplo de prints de conversas em aplicativo de mensagens (ID 14887225/14887229), além de fotos recentes da recorrida em redes sociais (ID 14887230).

Somado a isso, tem-se ainda áudios e mensagens de funcionários do laboratório onde teria sido realizado o teste de gravidez (ID 14887231/14887232), relatando que a agravada teria levado uma amiga que, de fato estava grávida, para fazer o exame em seu lugar, o que, em caso confirmação através de instrução probatória regular, por certo, caracterizaria fraude, passível de responsabilização na esfera criminal.

Diante de tudo o que fora apresentado nesta sede, e como se ainda não bastasse, a agravada sequer compareceu na audiência de conciliação realizada no dia 16/06/2023, não apresentando qualquer justificativa plausível para tanto, o que reforça ainda mais a necessidade de cautela por parte deste Desembargador.

No mais, como bem mencionou o Ministério Público em seu brilhante parecer, para que haja a concessão dos alimentos gravídicos, faz-se mister demonstrar indícios de paternidade, o que, no presente caso é até secundário, posto que se questiona até mesmo se a recorrida estaria ou não grávida, o que afasta, nesse momento, a concessão da medida liminar de alimentos gravídicos.

Acrescento que a decisão é provisória, de maneira que o magistrado no decorrer do processo e da sua instrução e após a comprovação efetiva da gravidez, através de um juízo de certeza, poderá, através do livre convencimento motivado, alterar o decisum ora prolatado.

ISTO POSTO
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR IN TOTUM A DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE SUSPENDER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO AGRAVANTE, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICO PELA AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023